Tribunal: STF
Processo: Rcl 37585
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da intimação por via postal da parte agravada (eDOC 14), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida parte, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 15). 
    Mediante a Petição 14820/2020, a reclamante indica para citação o nome e endereço do patrono da parte ora agravada cuja atuação se deu no processo originário, qual seja a reclamação trabalhista. Por fim, requereu a busca do endereço atualizado da parte nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BANCENJUD (eDOC 19). 
    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa.
    Indefiro, por ora, o que requerido. 
    Proceda-se à busca pelo endereço da parte agravada junto aos sistemas INFOJUD, WEBSERVICE e Sistema de Informações Eleitorais. 
    À Secretaria Judiciária para providências. 
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente